Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713646-71.2022.8.07.0009 RECORRENTE: PHABLO RODRIGO MATOS BARBOSA ANTUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, se estão presentes as condutas descritas no “caput”, do artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo preparar, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. É sabido que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que justifiquem a mitigação do direito fundamental em questão, ou seja, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. Se no caso dos autos a busca pessoal restou justificada, em razão de os policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, informarem decorrer a abordagem de investigação policial sobre crime de tráfico de drogas ocorrido na região. 3. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. 4. Não há que se falar em desclassificação do crime para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades “vender e trazer consigo” drogas, quando a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, alegando a insuficiência probatória para justificar sua condenação, devido a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, ao argumento de estarem ausentes os requisitos legais para a medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “assim, as circunstâncias objetivas, no caso concreto, justificaram a abordagem policial, tornando legítima a busca pessoal e, por consectário, a prisão em flagrante. Destaca-se, ainda, que a palavra dos policiais possui fé pública e, no caso, está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório” (ID 60586288). De modo que infirmar tal conclusão é medida que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017